Tribunal: TJES
Processo: 5000560-40.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-40.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EVA MARIA ALPOIM SABBAGH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROPORCIONALIDADE DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Eva Maria Alpoim Sabbagh, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento de ordem judicial que determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial de exclusão do apontamento restritivo; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte para aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer; e (iii) determinar se o valor da multa fixada mostra-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico impõe ao credor o dever de promover a exclusão do registro da dívida nos cadastros de inadimplentes após o pagamento integral, incumbência reafirmada pela Súmula 548 do STJ, que fixa o prazo de cinco dias úteis para a providência.

O credor não pode transferir ao órgão de proteção ao crédito a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, pois responde diretamente pela efetiva baixa do registro.

A alegação de que a exclusão teria sido solicitada em 07/02/2023 revela-se contraditória, uma vez que a própria instituição ajuizou a ação em 11/04/2023 e apresentou planilha de débitos atualizada até 24/03/2023, indicando a manutenção da cobrança como ativa.

A captura de tela apresentada não comprova a efetiva retirada da restrição em conformidade com a decisão judicial proferida em 24/05/2023, sendo necessária, inclusive, a expedição de ofício judicial para garantir a exclusão do apontamento.

A sistemática do CPC vigente dispensa a intimação pessoal do devedor para fins de aplicação de astreintes, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, não prevalecendo a orientação da Súmula 410 do STJ à luz das reformas processuais.

A parte apelante foi regularmente intimada da decisão pelo Diário da Justiça e teve ciência inequívoca da ordem, mas permaneceu inerte, legitimando a consolidação da multa.

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa suficiente e compatível com a obrigação, admitindo sua revisão apenas quando irrisória ou manifestamente excessiva.

A multa única de R$ 5.000,00, diante da quitação de dívida superior a R$ 103.800,00 e do porte econômico da instituição financeira, não se mostra desproporcional nem configura enriquecimento sem causa, preservando sua finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral, não podendo transferir a responsabilidade ao órgão de proteção ao crédito.

Sob a sistemática do CPC vigente, é desnecessária a intimação pessoal do devedor para aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

A multa fixada com fundamento no art. 537 do CPC somente pode ser reduzida quando irrisória ou manifestamente excessiva, o que não ocorre quando o valor é compatível com a obrigação e com o porte econômico do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000560-40.2023.8.08.0004

APELANTE:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA:
EVA MARIA ALPOIM SABBAGH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença que, complementada pela decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Anchieta, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Eva Maria Alpoim Sabbagh, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por descumprimento da determinação de exclusão do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito.

Inicialmente, a parte apelante alega a inexistência de descumprimento da ordem judicial, sustentando que promoveu a baixa da restrição em 07/02/2023 e que eventual manutenção do apontamento constitui falha de responsabilidade exclusiva da Serasa S.A., sendo impossível imputar ao banco responsabilidade por atos de terceiros.

É imperativo reconhecer que o ordenamento jurídico atribui diretamente ao
credor
o dever legal de providenciar a exclusão do registro da dívida em nome do devedor nos cadastros de inadimplentes
logo após
o pagamento integral da obrigação.

Essa responsabilidade encontra-se pacificada, inclusive pela Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que define o prazo de cinco dias úteis para o efetivo cumprimento dessa diligência pelo credor - “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Em consonância com a legislação civil e de proteção ao consumidor, o Código de Processo Civil estabelece mecanismos coercitivos justos para garantir a efetividade das decisões, cabendo ao juiz aplicar medidas que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, não sendo admissível que a parte transfira o ônus de sua inércia para órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, a alegação da parte apelante de que solicitou a exclusão em 07/02/2023 evidencia clara contradição lógica e temporal.

A própria instituição financeira ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em 11/04/2023, instruindo a petição inicial com uma planilha de débitos atualizada até 24/03/2023. Demonstra-se claramente incompatível a afirmação de que a restrição foi retirada em fevereiro quando o próprio credor atestou e cobrou judicialmente a dívida como ativa nos meses subsequentes.

Embora a parte apelante apresente uma captura de tela sistêmica para justificar sua conduta, tal documento demonstra apenas uma data isolada de envio de registro, desacompanhado de elementos probatórios concretos que atestem a efetiva baixa das restrições em consonância com o comando judicial proferido apenas em 24/05/2023.

A inércia foi tão evidente que exigiu do juízo a expedição de ofício direto ao órgão de restrição de crédito para garantir a retirada do apontamento.

Destarte, a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau mostra-se acertada e deve ser mantida, em estrito cumprimento da legislação processual e da necessidade de conferir eficácia às ordens judiciais emitidas.

Prosseguindo, a parte apelante argumenta que a aplicação da referida multa dependeria de sua prévia intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que a falta dessa formalidade geraria nulidade da sanção e afronta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Contudo, a exigência de intimação pessoal para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer foi integralmente superada pelas reformas do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada estabelece que, sob a sistemática processual vigente, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de
astreintes
, sendo plenamente válida e suficiente a comunicação realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

A análise contextual e fática dos autos revela que a parte apelante foi devidamente intimada da decisão que determinou a exclusão dos apontamentos por meio do Diário da Justiça, tendo, inclusive, peticionado nos autos em momentos posteriores sem, contudo, demonstrar o cumprimento tempestivo da determinação.

A ciência inequívoca da determinação judicial por meio da representação técnica supre qualquer finalidade garantista.

A consolidação da multa decorreu estritamente da constatação do inadimplemento reiterado da instituição financeira que, ciente da ordem sob pena de multa pecuniária, manteve-se inerte.

Portanto, a condenação da parte apelante ao pagamento da multa sem intimação pessoal encontra amparo na atual interpretação do direito processual civil, sendo correta a aplicação da penalidade pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente, a parte apelante pugna pelo afastamento ou redução da penalidade, alegando que o valor fixado de R$ 5.000,00 apresenta evidente desproporcionalidade e contraria o artigo 537 do Código de Processo Civil, podendo caracterizar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

O artigo 537 do Código de Processo Civil permite que o juiz fixe a multa de forma independente, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, visando atuar no aspecto psicológico do devedor para desestimular o descumprimento.

A modificação do valor apenas se justifica quando a quantia se revelar irrisória ou manifestamente excessiva, perdendo sua finalidade coercitiva primária.

A manutenção do montante estabelecido não se traduz em enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a parte apelada realizou a quitação integral de uma dívida superior a R$103.800,00 em favor da instituição financeira. Comparativamente, a multa única de R$ 5.000,00 é significativamente inferior à dimensão econômica da obrigação principal cumprida pela consumidora e reflete punição adequada pelo tempo injustificado em que permaneceu com o crédito restrito no mercado.

Considerando que a fixação da multa observa o poder econômico da instituição financeira e a gravidade da recalcitrância, e que o valor arbitrado não é manifestamente excessivo, a condenação deve ser integralmente mantida.

Dessa forma, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista sua ausência em 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.